Tribunal: TJMT
Processo: 1000800-57.2021.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000800-57.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO CORON - CPF: 990.574.331-68 (RECORRENTE), ACYR ARAUJO - CPF: 253.116.461-87 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), JOSE CORREIA DA CONCEICAO - CPF: 785.167.308-91 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SEBASTIÃO RODRIGUES FILHO (ASSISTENTE), JOSÉ EVANDRO PÁDUA VILELA FILHO (ASSISTENTE), JOSÉ ROSA (ASSISTENTE), JACINTO LAURIANO DA SILVA (ASSISTENTE), APARECIDO ROBERTO NUNES (ASSISTENTE), MIGUEL ARCANJO LIMA CANTEIRO (ASSISTENTE), ROMILDO CONCEIÇÃO BARBOSA (VÍTIMA), DORIVAL CARLOS DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MOACIR BATISTA NASCIMENTO (VÍTIMA), AGNALDO MENDES DE BRITO (VÍTIMA), CARLOS HENRIQUE DA SILVA (VÍTIMA), SAMUEL JOSÉ DE JESUS (VÍTIMA), EUNASIO SILVA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ CORREIA DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTATIVA – CISÃO PROCESSUAL – RECORRENTE – PRETENSÃO -– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
ACOLHIMENTO
– AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO ACUSADO E DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE ABSOLUTA – PRONÚNCIA ANULADA E REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
RECURSO PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa a ausência de realização do interrogatório do réu e da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa. O direito à prova testemunhal é componente essencial da ampla defesa, bem como o interrogatório, além de meio de prova, constitui importante instrumento de autodefesa, não podendo ser suprimidos, sob pena de nulidade absoluta do processo. Havendo patente violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, impõe-se o provimento do recurso para anular a decisão de pronúncia, determinando-se a reabertura da instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Paulo Sérgio Coron
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2°, incisos III e IV, por duas vezes, c/c art. 121, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, por quatro vezes, c/c art. 288, §° único, todos do Código Penal, por suposta prática de crime ocorrido em 26/02/1993. (ID 274979359)

Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que houve afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que foi nomeado defensor dativo somente depois da realização da instrução processual. Alega que não participou da instrução, não teve oportunidade de ser interrogado apesar de ter sido preso durante o processo, e não foram ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa. No mérito, pugna pela impronúncia, alegando ausência de indícios suficientes de autoria. (ID 265801783).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de nulidade por ofensa ao contraditório e ampla defesa, requerendo a reabertura da instrução processual, e, subsidiariamente, pelo improvimento do recurso quanto ao mérito. (ID 265801787)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo provimento do recurso para que seja anulada a decisão de pronúncia e reaberta a instrução criminal, a fim de realizar o interrogatório do recorrente e a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, sintetizando a seguinte ementa:

Ementa: Recurso em Sentido Estrito. Crimes de homicídios qualificados, consumado e tentado. Decisão de Pronúncia. Irresignação defensiva. Preliminar: Alegado cerceamento de defesa. Procedência. Não realização de interrogatório do recorrente e a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa. Ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Pelo provimento do recurso, para que seja anulada a decisão de pronúncia e que seja reaberta a instrução criminal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

Conforme se extrai do caderno processual, após o recebimento da denúncia em 28/06/1993, o recorrente Paulo Sérgio Coron foi citado por edital, e, diante de sua não localização, foi decretada sua revelia.

Ocorre que o desenvolvimento posterior do processo revela graves irregularidades procedimentais que comprometeram o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado. Os fatos que evidenciam o cerceamento de defesa são os seguintes:

1
. Foram juntados aos autos depoimentos de testemunhas colhidos no processo principal em audiência realizada em 27/07/1993, sem a presença de defensor do recorrente;

2.
O advogado dativo inicialmente nomeado (Dr. Edivaldo Alves Rozo) declinou da nomeação em 14/08/1997, e apenas em 03/10/2001 foi nomeada a Dra. Camélia Rosana de Souza;

3
. Na defesa prévia apresentada em 13/12/2001, a advogada dativa requereu a oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, o que não foi realizado;

4.
O recorrente teve sua prisão comunicada em 2005, mas foi posto em liberdade sem ter sido interrogado;

5.
O processo seguiu para a fase de alegações finais e pronúncia sem que fosse realizada audiência de instrução na presença da defesa do recorrente e sem que as testemunhas arroladas pela defesa fossem ouvidas.

Tal condução processual implica flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantias fundamentais previstas na Constituição Federal (art. 5º, LV) que devem ser observadas em qualquer processo judicial.

Destaco que o direito à prova testemunhal é componente essencial da ampla defesa. Sua supressão, no caso concreto, representa nulidade absoluta, conforme entendimento desta Egrégia Câmara:

"Tem-se que o direito à prova testemunhal é uma das principais características da defesa ampla, assegurada pela Constituição de 1988. Não pode ser suprimido, nem violado, sob pena de nulidade absoluta do processo. In casu, a falta de oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, sem a sua desistência, constitui patente cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da audiência de instrução e julgamento e dos atos posteriores." (TJ-MT - HC: 00594579220148110000 59457/2014, Relator: DES. RUI RAMOS RIBEIRO)

No caso dos autos, além da ausência de oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, verifico também a inexistência de interrogatório do recorrente, mesmo após sua prisão em 2005. O interrogatório, além de meio de prova, constitui importante instrumento de autodefesa, sendo sua ausência causa de nulidade processual.

Não se trata de mera irregularidade formal, mas de prejuízo concreto ao direito de defesa do recorrente, que foi pronunciado sem que pudesse produzir provas em seu favor e sem que fosse ouvido em juízo.

Ante o exposto,
ACOLHO a preliminar
de cerceamento de defesa e
DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a decisão de pronúncia e determinar a reabertura da instrução processual
, a fim de que seja realizado o interrogatório do recorrente Paulo Sérgio Coron e a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, garantindo-se a efetiva observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025